Tribunal: TJBA
Processo: 0500828-74.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500828-74.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FONTOURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LICINIO ALVES DA CRUZ NETO registrado(a) civilmente como LICINIO ALVES DA CRUZ NETO, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s)
:
ELAINE MUNIZ DA SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. APONTADA NULIDADE E VALORAÇÃO DE PROVAS. PONTOS ABORDADOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Aclaratórios opostos por MANOEL FONTOURA DOS SANTOS, com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão que negou provimento à Apelação interposta em Ação de Pensão por Morte, ajuizada em face do INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, objetivando o reconhecimento de união estável com servidora falecida e a consequente concessão do benefício previdenciário. O Recorrente alega omissão quanto à análise de documentos constantes dos autos administrativos, negativa de processamento da Justificação Administrativa, ausência de enfrentamento sobre cerceamento de defesa, e contradição na fundamentação acerca da oitiva de testemunhas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise de documentos e procedimentos administrativos que poderiam comprovar a união estável; aferir se o indeferimento da Justificação Administrativa e da oitiva de testemunhas configura cerceamento de defesa; e determinar se há vícios no acórdão aptos a ensejar efeitos modificativos nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e somente se admitem nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

5. O
julgado vergastado enfrentou a questão alusiva ao apontado cerceamento de defesa e valorou as provas produzidas nos autos, não havendo que se falar em omissão ou contradição quanto a tais pontos, restando claro que a embargante pretende rediscutir os pontos sob comento a premissa de vícios do art. 1022 do CPC que não se fazem presentes.

IV. DISPOSITIVO

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 357; Lei Municipal nº 997/2009, arts. 13 e §§.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 00195029220148130422, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 13.12.2022.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
0500828-74.2018.8.05.0039
, em que figura
m
como Embargante
MANOEL FONTOURA DOS SANTOS,
sendo

Embargad
o o

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.